Tribunal: TJES
Processo: 5001747-34.2025.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001747-34.2025.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIANA DE MORAIS

APELADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE TAXA EXPRESSA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de busca e apreensão de veículo financiado com garantia de alienação fiduciária, consolidando a posse e a propriedade plena do bem em favor da instituição financeira em razão da inadimplência da devedora. A recorrente sustenta a nulidade da cláusula de capitalização diária por ausência de taxa correspondente no contrato e a consequente descaracterização da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a previsão de capitalização diária de juros, sem a indicação da respectiva taxa diária no instrumento contratual, configura abusividade por violação ao dever de informação; e (II) estabelecer se o reconhecimento dessa abusividade no período da normalidade contratual possui o condão de descaracterizar a mora, obstando o pedido de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A validade da capitalização diária de juros em contratos bancários submetidos ao Código de Defesa do Consumidor exige a pactuação expressa não apenas da periodicidade, mas também da taxa diária aplicada.

4. A indicação exclusiva das taxas mensal e anual é insuficiente para satisfazer o dever de informação e o princípio da transparência (artigo 6º, III, do CDC) quando adotada a periodicidade diária, pois impede o consumidor de aferir o real custo efetivo da operação.

5. O reconhecimento de abusividade em encargos exigidos no período da normalidade contratual — como os juros remuneratórios e a capitalização — descaracteriza a mora do devedor, conforme tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 28.

6. A mora constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo na ação de busca e apreensão, de modo que sua descaracterização impõe a improcedência do pedido exordial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Sentença reformada. Improcedência do pleito exordial. Sucumbência da Recorrida.

Tese de julgamento:

1. A capitalização diária de juros exige a informação clara e expressa da taxa efetiva diária no contrato, sob pena de nulidade da cláusula por violação ao dever de informação.

2. O reconhecimento da abusividade da capitalização de juros no período da normalidade contratual descaracteriza a mora, o que conduz à improcedência do pedido de busca e apreensão.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 6º, III, 46 e 52; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º, e art. 3º, § 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 14/10/2020; STJ, REsp 2.241.205/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 09/12/2025; STJ, Tema Repetitivo 28 (REsp 1.061.530/RS).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

LUCIANA DE MORAIS
interpôs Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(Id. 17665466) em razão da
SENTENÇA
(Id. 17485949), proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES - ES
, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
ajuizada por
SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, cujo
decisum
julgou procedente o pedido exordial, consolidando nas mãos da Instituição Financeira a posse e a propriedade plena e exclusiva do veículo descrito na inicial (Chevrolet Onix Joy, Placa QWT4H95), bem como, condenando
“
a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade de ambas as condenações pois defiro à ré a assistência judiciária gratuita.”
.

Irresignada, a Recorrente sustenta, em síntese:
(I)
a nulidade da cláusula que prevê a capitalização diária de juros, ante a ausência de indicação da taxa diária correspondente no Contrato, violando o dever de informação (artigo 6º, inciso III, do Código de Processo Civil);
(II)
que a cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual possui o condão de descaracterizar a mora debendi;
(III)
a necessidade de reforma da Sentença para julgar improcedente o pedido de Busca e Apreensão, com a consequente restituição do bem ou conversão em perdas e danos.

Na espécie, denota-se o Recorrente celebrou com a Instituição Financeira Recorrida a Cédula de Crédito Bancário nº 522164560, em 28/06/2024, para financiamento de veículo automotor (
Chevrolet Onix Joy, Placa QWT4H95
), no valor total financiado de R$ 34.475,81 (trinta e quatro mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e oitenta e um centavos), tendo, contudo, tornado inadimplente, com mora configurada a partir de 28/11/2024.

Em consequência, a Recorrida ajuizou a demanda em epígrafe, requerendo a Requereu concessão de Medida Liminar, posteriormente deferida, com efetiva apreensão do bem.

A
SENTENÇA
hostilizada julgou improcedente a pretensão, sob o fundamento de que a capitalização de juros foi expressamente pactuada, resultando no presente Recurso de Apelação Cível.

Cinge-se a controvérsia a aferir se a previsão de capitalização com periodicidade "diária", desacompanhada da respectiva taxa de juros diária no instrumento contratual, configura abusividade apta a descaracterizar a mora.

Com efeito, a respeito da matéria ventilada, verifica-se a firme orientação do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que
a validade da capitalização diária de juros está condicionada à sua expressa pactuação, o que exige não apenas a menção à periodicidade, mas a indicação clara da taxa diária a ser aplicada, conforme se extrai da seguinte redação:
“
é permitida a capitalização diária de juros remuneratórios desde que prevista a respectiva taxa de forma expressa e clara, não sendo suficiente a informação das taxas efetivas mensal e anual
”
(
STJ,
REsp n. 2.241.205/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 15/12/2025).

Nesse sentido, reconheceu-se no âmbito do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
a abusividade da cláusula contratual genérica de capitalização diária, qual seja, que não prevê a
taxa diária
de juros remuneratórios, por configurar violação ao dever de informação, bem como, que referida ilegalidade descaracteriza a mora, que é pressuposto necessário ao ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão.

A propósito, confiram-se os seguintes precedentes da Corte Superior,
in verbis:

EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA DIÁRIA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA NA ORIGEM. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NECESSIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
"A insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle "a priori" do alcance dos encargos do contrato" (REsp 1.826.463/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção,
julgado em 14/10/2020, DJe de 29/10/2020).

2.
O reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada descaracteriza a mora, pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão. Precedentes
.

3.
Recurso especial conhecido e provido.

(
STJ
-REsp n. 2.232.855/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025.)

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. TEMA 1132/STJ. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE.

1. Ação de busca e apreensão.

2. Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. Aplicação do Tema 1132/STJ.

3. Há a necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas. Na hipótese em que pactuada capitalização diária, é imprescindível, também, informação sobre da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle "a priori" do alcance dos encargos do contrato. Precedentes.

4. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(
STJ,
REsp n. 2.238.832/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025.)

EMENTA:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA DA TAXA DIÁRIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. PROCEDER ABUSIVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Não prospera a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, tendo em vista que o v. acórdão recorrido, embora não tenha examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia.

2. A capitalização diária de juros remuneratórios em contratos bancários é considerada abusiva quando o contrato não informa expressamente a taxa diária de juros, sendo insuficiente a indicação das taxas efetivas mensal e anual, conforme precedentes desta Corte Superior.

3. No presente caso, o Tribunal de origem concluiu que o contrato de financiamento firmado entre as partes, embora tenha previsto a capitalização diária dos juros remuneratórios, não dispôs expressamente qual seria a taxa aplicada, violando, assim, a jurisprudência desta Corte Superior. Incidência da Súmula n. 83/STJ.

4. Nesse contexto, para se suplantar a conclusão a que chegou a Corte de origem, seria necessário revisitar o substrato fático-probatório da causa, providência vedada a este Tribunal, na via eleita pelo recorrente, nos exatos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ.

5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(
STJ,
AREsp n. 2.975.341/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 29/10/2025.)

Do mesmo modo, têm decidido esta Corte Estadual de Justiça,
verbatim:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS . AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PERCENTUAL DIÁRIO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE DE CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo em contrato de alienação fiduciária, sob fundamento de inadimplência do devedor. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se a ausência de indicação expressa da taxa diária de juros em contrato bancário descaracteriza a mora, impedindo a busca e apreensão do bem. III. RAZÕES DE DECIDIR
3 . A capitalização diária de juros é permitida, mas exige informação clara ao consumidor sobre a taxa diária aplicada, sendo insuficiente a mera indicação das taxas mensal e anual.
4. A ausência de transparência na cobrança de encargos financeiros configura abusividade, justificando a descaracterização da mora e impedindo a busca e apreensão do bem. IV . DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido para indeferir a liminar de busca e apreensão, em razão da descaracterização da mora. Tese de julgamento: 1. A capitalização diária de juros exige a informação clara e destacada da taxa efetiva diária, sob pena de abusividade . 2. A ausência de indicação do percentual diário de juros descaracteriza a mora e impede a busca e apreensão do bem. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, e 52; Decreto-Lei nº 911/69, art . 2º, § 2º.

(
TJ-ES
- AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50009418920258080000, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 23/04/2025, 1ª Câmara Cível).

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA . CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. INDÍCIOS DE ABUSIVIDADE COMPROVADOS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO PROVIDO . I. O CASO EM EXAME 1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto por GEAN MARCOS ENDLICH contra decisão do id. 46880323 dos autos de origem, que deferiu a liminar de busca e apreensão, proferida pelo d . Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana, nos autos da "Ação de Busca e Apreensão", registrada sob o n. 5001336-62.2024.8 .08.0050, ajuizada por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A em desfavor do agravante. Sustenta o recorrente que o juízo de origem deferiu a medida de busca e apreensão, no entanto, a mora está descaracterizada em razão da abusividade da cobrança de juros por haver a capitalização diária sem a respectiva indicação da taxa incidente. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Verificar se no contrato em exame há abusividade quanto à capitalização diária de juros capaz de descaracterizar a mora e, por conseguinte, afastar os requisitos da liminar de Busca e Apreensão. III. RAZÕES DE DECIDIR 1 . O Superior Tribunal de Justiça permite a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa em ação de busca e apreensão, sendo necessário verificar indícios de abusividade na avença para a concessão do efeito suspensivo.
2. O contrato firmado entre as partes prevê expressamente a capitalização diária de juros (cláusula M do contrato - id. 40392409), mas sem a informação sobre a taxa a incidir, o que importa em flagrante violação do dever de informação do consumidor (artigos 6º e 46, III, do CDC), uma vez que dificulta a sua compreensão acerca do alcance desta capitalização diária
. 3. O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (RESP 1.061.530 . RS), de modo que e, ao que parece, não estão preenchidos os requisitos para concessão da liminar. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso conhecido e provido . Tese de julgamento: A previsão contratual acerca da capitalização diária sem a descrição da taxa incidente revela, ao menos em cognição sumária, abusividade capaz de descaracterizar a mora e afastar os requisitos para concessão da liminar de Busca e Apreensão. Dispositivos relevantes citados: CDC, artigos 6º e 46, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 267.758-MG, DJ 22/6/2005; AgRg no REsp 923 .699-RS, DJe 10/5/2011, e AgRg no REsp 1.176.675-RJ, DJe 10/9/2010. REsp 1 .296.788-SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 13/11/2012; AgInt no REsp n . 2.077.113/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024; AgInt no REsp n. 2 .033.354/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023. TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO 5009958-23.2023 .8.08.0000; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Relator DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA; Data 08/03/2024

(
TJ-ES
- AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50102896820248080000, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Data de Julgamento: 04/11/2024, 1ª Câmara Cível)

Na espécie,

observa-se que há, no Item 9, do Contrato entabulado entre as Partes, menção nominal acerca da capitalização diária dos juros (Id. 63156457):
“
9. Periodicidade da Capitalização dos encargos: DIÁRIA".
”.

Sucede, contudo, da detida análise do instrumento contratual, que
somente há estipulação das taxas de juros mensal e anual
,
inexistindo previsão expressa acerca da taxa diária de juros, o que evidencia violação ao dever de informação, a ensejar a abusividade da capitalização pactuada,

devendo ser acolhido o pedido do Recorrente nesse aspecto,
a fim de afastar a capitalização diária de juros prevista contratualmente.

Cumpre
salientar que, embora o
Tema 972, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, discipline que abusividades em encargos acessórios não afastam a mora, o entendimento aqui aplicado é o de que a capitalização de juros, quando maculada por vício de informação que altera a própria dinâmica de evolução da dívida principal, compromete a higidez da mora debendi. Segundo a orientação sufragada pela Corte de Superposição no
Tema Repetitivo 28
:
"O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora
".

Nesse contexto, a reforma da Sentença impugnada é impositiva, na medida em que, afastada a mora, não mais se encontra presente o pressuposto essencial para a concessão e manutenção da medida de busca e apreensão.

Isto posto, conheço e confiro parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível, a fim de reformar a Sentença recorrida, para:
1) Declarar a nulidade da cláusula de capitalização diária de juros, ante a ausência de taxa expressa; 2) Reconhecer a descaracterização da mora da Apelante; 3) Julgar IMPROCEDENTE o pedido de busca e apreensão, revogando a Medida Liminar outrora deferida; 4) Determinar a restituição do veículo à Ré ou, em caso de venda do bem a terceiros, para ao Recorrente multa de de 50% do valor financiado atualizado, sem prejuízo de conversão em perdas e danos (artigo 3º, §§ 6º, do Decreto-Lei nº 911/69); e 5) Inverter o ônus sucumbencial, condenando a Instituição Financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico,
a teor da fundamentação retro aduzida.

É como Voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.